Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-24.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801821-24.2020.8.14.0039

APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS PRESTES

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DE ENTE PÚBLICO COM AUTOMÓVEL PARTICULAR. IMPRUDÊNCIA ATRIBUÍDA AO CONDUTOR DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO PREPOSTO DO MUNICÍPIO RECORRENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE TRÂNSITO. DEVIDA A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 12/07/2014, às 13h25min, o apelado conduzia o seu veículo na Rodovia PA 125 quando foi abalroado pela motocicleta que transitava em rua transversal e era conduzida por agente público vinculado ao ente apelante.

3.

O apelante sustenta em suas razões que não houve culpa de seu funcionário, em razão de que o apelado se encontrava transitando em alta velocidade, conforme depoimento testemunhal prestado em juízo.

4.

Todavia, diferentemente do que argumenta o recorrente, houve, de fato, culpa do condutor da motocicleta, isso porque extrai-se do Boletim de Ocorrência de Trânsito expedido por órgão do próprio ente recorrente que o veículo mencionado avançou a preferencial.

5.

De mais a mais, o vídeo da colisão acostado aos autos demonstra que o condutor da motocicleta avançou a preferencial, vindo a colidir com o automóvel do autor, concluindo-se que a imprudência pelo ocorrido se deveu ao funcionário do ente apelante, circunstância essa que afasta a culpa concorrente alegada.

6.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) a 28 (vinte e oito) de agosto de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS visando à reforma da sentença proferida pelo Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAS E MATERIAIS, proc. nº

0801821-24.2020.8.14.0039, ajuizada por EDMILSON DOS SANTOS PRESTES, julgou procedente em parre o pedido formulado na exordial.

Em suas razões (id. 10663011, págs. 1/6), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que no dia 12/07/2014, enquanto trafegava em seu veículo na PA 125, foi abalroado pela motocicleta da marca Honda, Placa OTE-5255, de propriedade do Estado do Pará, mas a serviço do recorrente em razão de convênio.

Diz que após a instrução processual, a juíza de origem julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento de danos morais e materiais, bem como em honorários advocatícios.

Defende o apelante que a sentença é contrária às provas produzidas, porquanto, apesar de o recorrido ter afirmado que a sua velocidade, no momento da colisão, era de 32 km, o estado do veículo demonstra que ele estava trafegando e uma velocidade bem superior.

Afirma que a testemunha José Anterval Costa declarou em juízo que trafegava a uma velocidade de 40 km e que foi ultrapassado pelo apelado, sendo que a testemunha, bem como o informante ouvido, afirmaram que o recorrido trafegava na faixa de rolamento à direita.

Diz que o recorrido, no momento do acidente, trafegava em velocidade superior ao permitido no perímetro e que, mesmo sinalizando conversão à direita, virou-se à faixa de rolamento esquerda, colidindo com a motocicleta.

Defende o recorrente a existência de culpa concorrente, considerando-se que o apelado se encontrava trafegando com velocidade superior à permitida e sinalizou conversão à direita, contudo, em uma manobra busca, virou-se à esquerda e colidiu com a motocicleta guiada por seu (da recorrente) funcionário.

Argumenta que não há fato ilício passível de indenização.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o julgamento pela improcedência dos pedidos.

Recurso tempestivo (id. 10663012, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 10663015, págs. 1/9), tendo o apelado arguido que o apelante foi condenado ao pagamento de R$16.978,76 (dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Defende o recorrido que não há prova pericial que comprove a quilometragem dos veículos envolvidos no acidente. Ao revés, diz que há vídeo que demonstra a culpa exclusiva do agente público do recorrente.

Frisa que o depoimento da testemunha indicada pelo apelante se mostra contraditória, uma vez que afirma que tinha a intenção de ultrapassar e logo após afirma que foi ultrapassado.

Aduz que conforme o vídeo acostado nos autos, encontrava-se trafegando pela faixa de rolamento à esquerda e que o condutor da motocicleta agiu com imperícia.

Sustenta inexistir culpa concorrente.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 10663016, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 11018811, pág1 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 11633117, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o ora recorrido a condenação do Município de Parauapebas em danos materiais no importe de R$ 69.186,73 (sessenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente automobilístico ocorrido, na via pública, em razão de imprudência de agente público a serviço do recorrente.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, o recorrente é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 12/07/2014, às 13h25min, o apelado conduzia o seu veículo Ford Fiesta, na Rodovia PA 125, quando colidiu com a motocicleta Honda//NXR que transitava em rua transversal e era conduzida por agente público vinculado ao ente apelante (id. 10662950, pág. 1 e 10662953, pág. 1).

Nesse cenário, o apelante sustenta em suas razões que não houve culpa de seu funcionário em razão de que o apelado se encontrava transitando em alta velocidade, conforme depoimento testemunhal prestado em juízo, circunstância essa que afastaria a ilicitude.

Todavia, diferentemente do que argumenta o recorrente, houve, de fato, culpa do preposto do apelante, visto que se extrai do Boletim de Ocorrência de Trânsito expedido por órgão do próprio ente recorrente, que o veículo conduzido pelo servidor do recorrente avançou a preferencial que era do automóvel conduzido pelo apelado, já que estava transitando em uma Rodovia (id. 10662951, págs.

1/3).

Vale ressaltar que em conformidade com o artigo 29, III, “a”, do Código Nacional de Trânsito (CTN), em caso de cruzamento de rodovia, a preferência é do veículo que nela se encontra circulando. Eis a redação da norma citada:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

De mais a mais, o vídeo da colisão acostado aos autos demonstra que o condutor da motocicleta a serviço do recorrente avançou a preferencial, vindo a colidir com o automóvel do autor (id. 10662972), pelo que, da prova mencionada, conclui-se que agiu com imprudência, sendo o único responsável pela causa do acidente.

Nesse diapasão, tem-se que agiu com acerto a magistrada de origem ao julgar procedente o pedido, dado que restou demonstrado nos autos que a causa do acidente envolvendo o veículo do apelado e a motocicleta se deu por imprudência do condutor desse último veículo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Majoro o ônus de sucumbência de 10% (dez) para 15 (quinze) por cento sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11, do CPC.

A SENTENÇA NÃO ESTAVA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONFORME MUITO BEM PONTUOU A JUÍZA DE ORIGEM. NESSE SENTIDO, RETIFIQUE-SE OS ASSENTOS PARA CONSTAR A SUBIDA DOS AUTOS EM RAZÃO UNICAMENTE DE APELAÇÃO.

Belém, PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023